Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO. PANDEMIA. ISOLAMENTO SOCIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS SANITÁRIAS E REGIMENTAIS. USO REGULAR DA PROPRIEDADE. SUCUMBÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Inexiste previsão legal que proíba as atividades de construção civil durante a pandemia de COVID-19. Respeitados os horários e os limites impostos pelo condomínio, e observadas as medidas de segurança para prevenção do contágio estabelecidas pelas autoridades sanitárias, os transtornos ordinários advindos de obra em unidade residencial, tais como barulho, sujeira e poeira, devem ser tolerados pelos demais moradores do condomínio, pois são inerentes ao modelo habitacional em que optaram por residir (condomínio edilício), além do que não configuram uso anormal da propriedade, nos termos do artigo 1.277, do Código Civil. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo autor, haja vista o julgamento de improcedência do pedido inicial.